Tribunal: TJES
Processo: 0002564-70.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002564-70.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURITA MARIA DIAS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE. PRERROGATIVA DO ART. 186, § 2º, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública contra sentença que julgou improcedente o pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores em nome de falecido, com fundamento na inexistência de vínculo legal entre a autora e o falecido. A Defensoria Pública alega que o juízo de primeira instância não apreciou seu requerimento de intimação pessoal da autora, essencial para instrução do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve error in procedendo pela não intimação pessoal da parte autora, conforme prerrogativa estabelecida no art. 186, § 2º, do CPC, e se tal omissão justifica a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 186, § 2º, do CPC garante à Defensoria Pública a prerrogativa de requerer a intimação pessoal de seu assistido quando o ato processual depender de providência ou informação que somente o assistido pode fornecer.

No presente caso, a Defensoria Pública solicitou a intimação pessoal da autora para tratar de questões relacionadas à união estável com o falecido, informação crucial para o julgamento da causa.

A sentença foi proferida sem que esse pedido fosse apreciado, o que caracteriza error in procedendo, uma vez que impediu a parte autora de fornecer informações relevantes para o deslinde do feito.

A jurisprudência, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça, corrobora o entendimento de que a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública deve ser garantida sempre que houver necessidade de obter informações indispensáveis ao processo, em respeito aos princípios da cooperação e da efetividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública é obrigatória quando o ato processual depender de providência ou informação que somente a parte pode fornecer, nos termos do art. 186, § 2º, do CPC.

A ausência de apreciação do pedido de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública constitui error in procedendo e justifica a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 186, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI n.º 5002817-50.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, julgado em 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002564-70.2018.8.08.0050

APELANTE: MAURITA MARIA DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Maurita Maria Dias, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, requereu a expedição de alvará judicial “
para levantamento de quantia depositada em instituição bancária, em virtude do falecimento de JOSUÉ SOUZA LIMA,
(...)
, falecido em 09 de Janeiro de 2014
” (fl. 02) - segundo a petição inicial, a Autora era “
convivente e procuradora do de cujus
” (fl. 02v), que não teria deixado testamento.

Extrai-se dos autos, ainda, que durante a tramitação do feito, a Defensoria Pública formulou o seguinte requerimento à fl. 107:

“Ao se consultar o E-Jud, observa-se que houve o arquivamento do processo no qual se requeria o reconhecimento da união estável
post mortem
entre a senhora Maurita Maria Dias e o falecido Josué Souza Lima. Diante disso, tentei, no dia 12 de agosto de 2022, às 11:30h, entrar em contato com a assistida a fim de informá-la da necessidade de se ingressar com uma nova ação de declaratória, contudo, não obtive êxito na ligação. Igualmente, no dia 15 de agosto de 2022, às 09:15; e, na data de hoje, às 09:45h, não logrei êxito na ligação. Ante ao exposto, requer-se a intimação pessoal da senhora Maurita Maria Dias, na forma do art. 186, § 2º, CPC, para que esta compareça a Defensoria Pública e, assim, seja possível passar as orientações sobre a situação processual.”

A despeito deste mencionado requerimento, o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença de fl. 108, na qual julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial por verificar “
a inexistência de vínculo legal da autora com o extinto
”.

Inconformada com os termos da Sentença, a Defensoria Pública Estadual interpôs o recurso em julgamento (id 9146111), na qual aduz que o
decisum
deve ser reformado porque, em resumo, o Magistrado
a quo
incorreu em
error in procedendo
:

“(...) uma vez que o juízo proferiu sentença com julgamento de mérito sem que tenha sido apreciada a petição de fl. 107, que requereu a intimação pessoal da parte autora, considerando que para a promoção da correta movimentação dos autos o órgão de execução da DPES dependia de contato com a parte Requerente em razão de ser necessário aferir matéria fática.”

Com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz
a quo
, as alegações deduzidas pela Defensoria Pública nas razões do recurso em julgamento são suficientes a demonstrar, de fato, a ocorrência de
error in procedendo
.

Isso porque a intimação pessoal da parte constitui prerrogativa da Defensoria Pública quando há necessidade de colher informações que só a parte pode fornecer. Aliás, é o que estabelece o art. 186, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

(...).

§ 2º
A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada
. (Sem grifo no original).

Este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), em análise de situação semelhante à dos autos, concluiu do modo como pleiteado no presente recurso, como se vê no seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA ASSISTIDA PARA COMPARECIMENTO NA INSTITUIÇÃO. CABIMENTO. PRERROGATIVA CONSTANTE NO ART. 186, PARÁGRAFO 2º, DO CPC. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA PARA DETERMINAR AO JUÍZO PRIMEVO A NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA ASSISTIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese em exame, a intimação pessoal da assistida tem por objetivo a obtenção de informações acerca da qualificação dos confinantes, a fim de ser levada a efeito a sua citação pessoal, como determina o art. 246, §3º, do CPC, razão pela qual apresenta-se pertinente o pedido formulado pela Agravante. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação no sentido de que a disposição do §2º, do art. 186, do CPC, tem por objetivo “facilitar a defesa judicial da parte representada pela Defensoria Pública, que, muitas vezes, nem consegue o contato direto com os seus assistidos, motivado pela ausência de telefone, pela falta dos dados necessários para realizar a própria comunicação ou pela condição socioeconômica do assistido. Por outro, algumas informações ou atos, por sua natureza, devem ser praticados pela própria parte, o que inviabiliza que sejam levados a efeito diretamente pelo defensor”. 3. Concluiu a egrégia Corte Superior que “caberá ao Poder Judiciário, inclusive em respeito aos princípios da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional (arts. 6º e 8º do CPC/2015), após o requerimento da Defensoria Pública, determinar igualmente a notificação pessoal dos assistidos, utilizando-se do auxílio dos oficiais de justiça” (REsp 1.840.376-RJ). 4. Tutela antecipada recursal confirmada. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5002817-50.2023.8.08.0000, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, julgado pela Quarta Câmara Cível em 14.11.2023). (Sem grifo no original).

Assim, porque, em tese, a parte poderia passar informações essenciais ao deslinde do feito, haja vista que pertinentes à alegada união estável havida entre a Autora da demanda e o
de cujus
, a conclusão que proponho é o provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e determinar o retorno dos autos à origem, de modo a possibilitar a intimação pessoal da parte Autora, nos termos do art. 186, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.